Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-40.2021.8.11.0013
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000342-40.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE SOUSA GUILLEN - CPF: 294.208.868-08 (APELADO), LUCAS RODRIGUES BORGES - CPF: 028.390.151-96 (APELANTE), BRUNO LUIZ DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 031.896.651-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 925.092.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA OLIVEIRA ROCHA - CPF: 061.105.021-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DE SOUSA GUILLEN - CPF: 294.208.868-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Recusa à submissão ao teste do etilômetro. Prova testemunhal. Termo de constatação. Pedido de absolvição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública estadual contra sentença que condenou o réu à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, ao pagamento de 11 dias-multa e à suspensão da habilitação para dirigir por 3 meses, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997.

2. A defesa, em sede recursal, pugna pela absolvição, sustentando insuficiência de provas quanto à embriaguez.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos, notadamente o termo de constatação de embriaguez e os depoimentos testemunhais, é suficiente para manter a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, à luz do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

III. Razões de decidir

4.
A materialidade do delito encontra respaldo no boletim de ocorrência e no termo de constatação de embriaguez, o qual descreve sintomas como olhos vermelhos, sonolência, odor etílico e recusa à submissão ao teste do etilômetro, meios válidos de prova conforme o § 2º do art. 306 da Lei n. 9.503/1997.

5. A autoria ficou igualmente demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a abordagem e lavraram o termo de constatação, destacando o estado de embriaguez do indivíduo e sua recusa ao teste do bafômetro.

6. A negativa de autoria apresentada pelo apelante em Juízo, desacompanhada de provas ou testemunhas que a corroborem, é frágil e isolada, especialmente diante da confirmação, ainda na fase extrajudicial, de que ele recusou o teste do bafômetro e apresentou sinais típicos de embriaguez.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação do crime de embriaguez ao volante não exige a realização do teste de alcoolemia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora por qualquer meio de prova legalmente admitido. 2. O termo de constatação de embriaguez, corroborado por prova testemunhal idônea e coerente, é apto a embasar condenação, mesmo diante da recusa do réu em se submeter ao teste do etilômetro. 3. A negativa de autoria desacompanhada de respaldo probatório não prevalece sobre conjunto robusto de provas colhidas de forma regular e harmônica.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.503/1997, arts. 306,
caput
e § 2º; CP, art. 330; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, RHC n. 26.432/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia FIlho, Quinta Turma; TJMT, ApCrim n. 1000310-15.2021.8.11.0052, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 4.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Lucas Rodrigues Borges,
nos autos da ação penal n. 1000342-40.2021.8.11.0013, que tramitou no Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, foi condenado pela prática do ilícito tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da reprimenda de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, além de suspensão da habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 meses.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual maneja o presente recurso de apelação, almejando em suas razões recursais (Id. 309830383), que seja declarada sua absolvição, invocando a fragilidade probatória em relação ao alegado estado de embriaguez.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 309830385) rebatendo os argumentos defensivos, e pedindo que seja desprovido o apelo interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Domingos Sávio De barros Arruda, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime previsto no art. 306, caput, da Lei 9.503/1997. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Alegada insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Termo de Constatação de Embriaguez corroborado pelas demais provas amealhadas nos autos. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 322544362).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Lucas Rodrigues Borges
foi denunciado e processado pela prática dos ilícitos tipificados no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 330,
caput
, do Código Penal, pois segundo os fatos narrados na inicial acusatória:

“1.1) Do Crime do artigo 306 do CTB

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 11 de dezembro de 2020, em momentos anteriores e por volta de 23h35min, em via pública, localizada na Avenida do Ipês, Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, Lucas Rodrigues Borges, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (Termo de Constatação de Embriaguez, às fls. 18/IP).

1.2) Do Crime de Desobediência

Infere-se, ainda que, em mesmas circunstâncias de tempo lugar acima indicados, Lucas Rodrigues Borges, com consciência e vontade, desobedeceu ordem legal perpetrada por funcionário público (Policial Militar).

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Exsurge dos autos que, em circunstâncias de tempo e local indicados, o denunciado Lucas Rodrigues Borges ingeriu bebida alcoólica e, com a capacidade psicomotora alterada, pôs-se a conduzir veículo automotor (GM/Silverado, cor preta, placa CXS-5508), pelas vias públicas de circulação de Pontes e Lacerda/MT, tendo como passageiros Carlos Eduardo de Souza Guillen e Gabriela Oliveira Rocha.

Nesse sentido, infere-se que uma equipe da Polícia Militar realizava fiscalização de rotina pelo Bairro Jardim Morada da Serra (“Operação Reforço Total II”), quando avistaram o veículo conduzido pelo increpado Lucas Rodrigues Borges realizando uma derrapagem. Desta feita, foi dada ordem de parada ao increpado, utilizando-se dos sinais sonoros e luminosos, momento em que este desobedeceu a ordem e empreendeu fuga em alta velocidade.

Ato contínuo, após perseguição por esta urbe, os agentes da lei lograram realizar a abordagem do denunciado. Então, os policiais constataram que Lucas Rodrigues Borges encontrava-se em estado de embriaguez, vez que apresentava-se dispersivo, sonolento, com os olhos vermelhos e com odor de álcool no hálito (Termo de Constatação de Embriaguez, a fls. 18/IP).

(...)

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Lucas Rodrigues Borges, porquanto incorreu, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) artigo(s) 330, caput, do Decreto-Lei Federal n.º 2.848/1940 (Código Penal) e artigo 306, caput, da Lei Federal n.º 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).”
(Id. 309828898).

Após o deslinde processual, a Magistrada singular julgou parcialmente procedente a acusação, absolvendo
Lucas Rodrigues Borges
em relação ao delito previsto no artigo 330,
caput
, do Código Penal, e o condenou pela prática do ilícito tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da reprimenda de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, além de suspensão da habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 meses.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual maneja o presente recurso de apelação, almejando em suas razões recursais (Id. 309830383), que seja declarada sua absolvição, invocando a fragilidade probatória em relação ao alegado estado de embriaguez.

No caso dos autos, o crime imputado ao apelante ocorreu em 11.12.2020, quando já vigorava o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei n. 12.971/2014, nos seguintes termos:

“
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012).

(...)

§ 2º. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. (Redação dada pela Lei n. 12.971, de 2014)”.

Assim, importante ressaltar que o grau de dosagem etílica deixou de integrar o tipo penal do crime de embriaguez ao volante, de modo que a comprovação da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool pode ser feita não apenas pelo exame de sangue ou teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (bafômetro), mas também pelo exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

Sob esta perspectiva, constato que a condenação deve ser mantida.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada por meio do boletim de ocorrência (Id. 309828874, pp. 6-11), e termo de constatação de embriaguez, no qual constatou-se sonolência, olhos vermelhos, dispersivo e odos de álcool no hálito, além de recusa em realizar o teste de etilômetro (Id. 309828874, p. 12).

Conforme precedentes jurisprudenciais, nos casos em que não é possível a realização do teste de alcoolemia (bafômetro) ou de sangue, como na hipótese vertente, a prova da materialidade do crime de embriaguez na direção de veículo automotor pode ser suprida pelo exame clínico ou, mesmo, pela prova testemunhal, além de outros meios idôneos, como o termo de constatação etílica.

No mesmo sentido, é o seguinte precedente do STJ:
“a ausência de realização de exame de alcoolemia não induz à atipicidade do fato pelo não preenchimento de elemento objetivo do tipo (art. 306 da Lei 9.503/97), se de outra forma se puder comprovar a embriaguez do condutor de veículo automotor”.
(STJ, RHC n. 26.432/MT).

Prosseguindo. A autoria, de igual modo, revela-se inconteste diante da prova testemunhal produzida nos autos.

Em depoimento prestado na fase investigativa, os policiais militares Sidiney José de Oliveira e Bruno Luiz de Arruda, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, relataram, de modo uníssono que no dia dos fatos realizavam rondas pelas ruas da cidade, e, na ocasião, avistaram uma camionete que passou derrapando defronte o Bar Sertanejo, local em que havia várias pessoas próximo a via, razão pela qual começaram o acompanhamento do referido veículo, dando sinais luminosos e sonoros de parada, até conseguirem abordá-lo. Em prossecução, segundo os policiais, após a abordagem, identificaram que Lucas, ora apelante, apresentava “visíveis sinais de embriaguez, com olhos vermelhos e hálito etílico”, bem como ele admitiu naquela ocasião que havia ingerido bebida alcoólica momentos antes; se recusando, contudo, a fazer “o teste do bafômetro”
(Id. 309828874, pp. 16-17 e 18-19).

Por sua vez, o apelante, ainda na fase inquisitorial, se manteve em silêncio (Id. 309828874, pp. 43-44).

Em Juízo, o policial militar Sidney José de Oliveira ratificou os termos de suas declarações inquisitoriais, confirmando que naquele dia procederam à abordagem de um veículo que fazia “zigue e zague” pela rua, e constataram que o condutor “se encontrava em estado de embriaguez alcoólica”, além de ter se recusado a fazer “o teste do etilômetro”, motivo pelo qual “foi feito o termo de constatação de embriaguez” (relatório de mídias, Id. 309830370).

De outro lado, o apelante declarou que estava saindo de viagem para Rondônia, e apenas deu carona para o senhor Carlos e a namorada dele; ressaltando que a distância até seu destino era de 1600km, e não estava embriagado, bem como em momento algum solicitaram fazer bafômetro. Alegou que “isso ai é perseguição, eu não estava em zigue-zague, eu não corri; eles me abordaram próximo ao posto Rondon, isso era uma hora da manhã, eu estava parado”

Contudo, apesar da negativa judicial do apelante, sua versão é deveras frágil, além de isolada, isso porque nenhuma testemunha lhe socorreu na fase judicial, além do que, em relação a testemunha Gabriela Oliveira Rocha, ouvida apenas na fase extrajudicial, ela confirmou que o apelante se recusou a realizar o teste de “bafômetro”, colocando em xeque a confiabilidade do seu interrogatório judicial.

Ademais, embora ela tenha alegado que não presenciou ele ingerir bebida alcoólica, isso não implica em reconhecer que em momento algum ele possa ter ingerido, até porque ela disse que havia apenas pego uma carona com ele.

Dessarte, de acordo com as declarações seguras dos agentes estatais, em ambas as fases processuais, ressaltando categoricamente o estado visível de embriaguez do apelante, ao passo que a negativa de autoria não encontra respaldo em nenhuma outra prova judicial, não há falar em absolvição.

A propósito, destaco entendimento desta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ARTIGO 306 DA LEI N. 9.503/97 – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DOS POLICIAIS MILITARES ATESTANDO O VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ – ELABORAÇÃO DO TERMO DE CONSTATAÇÃO – (...) APELO DESPROVIDO (...) Apesar de não realizado o teste de alcoolemia, a materialidade e a autoria do crime ficaram sobejamente comprovadas, diante da prova testemunhal produzida nos autos, uma vez que os policiais militares foram categóricos ao afirmar, em ambas as fases processuais, o visível estado de embriaguez do indivíduo, devidamente registrado por meio do termo de constatação, (...)”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1000310-15.2021.8.11.0052, 2ª CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 4.12.2023).

Dentro do contexto apresentado, portanto, ausência de mácula nas declarações dos agentes públicos, somado ao depoimento d
a testemunha Gabriela Oliveira Rocha,
além da inexistência de indícios de que teriam qualquer interesse em prejudicar o apelante, por declarações falsas, não vejo motivação para alteração do edito condenatório.

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Lucas Rodrigues Borges,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025